Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-06.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001647-06.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[ DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES; DES(A). EDSON DIAS REIS; DES(A) MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPÍO DE ALTA FLORESTA (AGRAVANTE), TELEMAT CELULAR S A - CNPJ: 02.340.817/0001-34 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), CAROLINA SIMOES CARDOSO - CPF: 084.405.457-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO — NÃO CABIMENTO —

RESP No 1704520/MT e 1696396/MT — TEMA 988 DO STJ — TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA — APLICAÇÃO RESTRITA ÀS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 1.015, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO

“
As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018
”. (N.U 1002636-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

A tese acerca da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese.

Não é admissível a interposição de agravo de instrumento para discutir competência, a partir de interpretação do artigo 1.015, III, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Alta Floresta/MT
contra decisão a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em sede de ação de execução fiscal proposta em desfavor da empresa
Telefônica Brasil S/A
(Id. 1795830).

Alega que “
o Exmo. Desembargador Relator entendeu por bem não conhecer do agravo de instrumento interposto pelo Município, sob o argumento de que o rol do artigo 1.015 seria taxativo
(...),
todavia, a hipótese encontra-se expressamente prevista no parágrafo único” do referido dispositivo”
(Id. 1843369, fl.02).

Sustenta que “
a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as decisões relativas à competência também desafiam agravo de instrumento ampliando, assim, o rol do artigo 1.015 do CPC/2015, por meio da interpretação extensiva do inciso III
” (Id. 1843369, fl.03).

Requer que seja conhecido e provido o recurso (Id. 1843369, fl.03).

Em sede de contraminuta a parte agravada pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 2200167).

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020